Tribunal: TCU
Processo: 014.194/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1288/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 811/2021-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 036.924/2020-2 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Grupamento de Apoio de Curitiba do Comando da Aeronáutica, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.194/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Curitiba do Comando da Aeronáutica - GAP-CT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.